Tribunal: TJBA
Processo: 8030290-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030290-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANDERSON GALDENCIO LIMA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA QUE ARBITROU E NÃO ACÓRDÃO QUE APENAS REDUZIU. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PRÊMIO DO SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por instituição financeira, nos autos de ação declaratória cumulada com indenização por danos morais.

2. O juízo de origem entendeu que os cálculos apresentados pelo exequente respeitavam os marcos temporais definidos na sentença, confirmados pelo acórdão, e que o seguro-garantia apresentado era insuficiente para garantir o juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se há excesso de execução em razão da adoção incorreta do termo inicial da correção monetária sobre os danos morais.

4. Estabelecer se o seguro-garantia judicial apresentado é suficiente para garantir o juízo.

5. Verificar se houve erro na fixação dos honorários de sucumbência.

6. Determinar se há direito à restituição do valor pago a título de prêmio do seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O marco inicial da correção monetária dos danos morais deve ser a data da sentença que os arbitrou, conforme Súmula 362 do STJ, ainda que o valor seja posteriormente reduzido por acórdão, que apenas modulou o quantum sem alterar os marcos fixados.

8. O acórdão apenas reduz o valor da indenização, sem modificar o arbitramento original, permanece como termo inicial da correção a data da sentença.

9. O seguro-garantia judicial não foi aceito, pois seu valor era inferior ao total da execução acrescido de 30%, contrariando o disposto no art. 835, § 2º, do CPC, que exige garantia integral do débito para que se equipare ao dinheiro.

10. A fixação dos honorários de sucumbência em 10% do valor apontado como excesso está em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o desfecho da impugnação.

11. Não há previsão legal que autorize a restituição do valor pago a título de prêmio do seguro-garantia, pois se trata de ônus assumido voluntariamente pela parte executada ao escolher essa forma de garantia, não sendo de responsabilidade do exequente.

IV. DISPOSITIVO

12. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número
8030290-70.2025.8.05.0000
, em que são partes agravante
BANCO VOTORANTIM
e agravada
ANDERSON GALDENCIO LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente